Tribunal: TJES
Processo: 5005366-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005366-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

2
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005366-33.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES
PACIENTE: VALDIRENE MARIA VALADARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VALDIRENE MARIA VALADARES

em face de ato do Juízo da 2ª Vara de Alegre, tendo em vista a prática, em tese, dos crimes previstos
no
s

artigo
s
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 29, inciso III, da Lei nº 9.605/98
.

Em suas razões, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.

Diante destas considerações, pugna pela concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP)
, em razão da

gravidade concreta da conduta
tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida com a paciente e a corréu: 20 pedras pequenas de crack, 1 pedra média de crack, 6 pinos de cocaína, 1 balança de precisão, 1.276 unidades de materiais utilizados para embalar entorpecentes e R$3.704,00 em espécie.

Ademais, não se pode deixar de observar a

possibilidade de reiteração delitiva
visto seus registros criminais transcritos na decisão que converteu a prisão em flagrante delito para a preventiva, relatando que ela respondeu por crime de tráfico e associação ao tráfico (ação penal nº 0003325-90.2014.8.08.0002).

Cumpre destacar que o risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, eis que o recorrente é reincidente além de ter outro processo em curso em seu desfavor. Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...] (STJ, ARg no RHC n. 177.007/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Outrossim, “as
condições pessoais favoráveis
do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Por fim, em relação ao argumento de que a paciente foi, recentemente, submetida à cirurgia plástica e tratamento de hérnia epigástrica, conforme o laudo médico, como dito em sede liminar, verifica-se que o fato ocorreu no dia 30/09/2022 (há cerca de 9 meses), e consta ter evoluído sem complicações, apenas se limitando a impossibilidade de fazer grandes esforços, não restando demonstrado a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, caso seja necessário e de que há risco real de que a segregação do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.